Tribunal: TJMT
Processo: 1045461-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045461-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MARIA IVONEUDE DA SILVA - CPF: 162.952.852-87 (EMBARGANTE), RAISSA NATIELE DA SILVA BRITO - CPF: 048.029.011-35 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 692.822.852-00 (EMBARGANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (EMBARGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito do consumidor. embargos de declaração em agravo de instrumento. responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. suspensão do processo. tema 1.417 do stf. alegada omissão. inexistência. rediscussão do mérito. impossibilidade. prequestionamento. desnecessidade de enfrentamento exaustivo. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão integral do processo de origem, em razão da existência de questão prejudicial externa vinculada ao Tema 1.417 do STF, diante da imputação de responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de consumo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à alegada autonomia das causas de pedir relacionadas à conduta da agência de viagens, apta a afastar a incidência do Tema 1.417 do STF; e (ii) se há omissão quanto à alegada violação aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, bem como necessidade de prequestionamento expresso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de distinção, ao reconhecer que a petição inicial atribui responsabilidade solidária aos fornecedores, evidenciando a interdependência das condutas e a necessidade de definição prévia do regime jurídico do transporte aéreo como questão prejudicial externa.

4. A tentativa de cisão do processo comprometeria a coerência do julgamento, a economia processual e a segurança jurídica, legitimando a suspensão determinada com fundamento no sistema de precedentes vinculantes.

5. Não há omissão quando o julgado aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

6. A alegação de ofensa aos princípios constitucionais não se sustenta, pois a suspensão do processo decorre de determinação vinculante do STF, não configurando violação à duração razoável do processo.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma da decisão.

8. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que contrarie a pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial. 3. A suspensão do processo fundada em precedente vinculante do STF não viola os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.946.653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.316.325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA IVONEUDE DA SILVA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA e RAISSA NATIELE DA SILVA BRITO contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão integral do processo de origem, sob o fundamento de que a própria exordial imputa responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, circunstância que torna a definição do regime jurídico do transportador aéreo (objeto do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal) uma questão prejudicial externa apta a influenciar o desfecho da lide como um todo, inviabilizando a cisão da instrução processual (cf. Id. nº 351441363).

Em suas razões recursais, as embargantes alegam omissão no acórdão, destacando que o julgado deixou de se manifestar sobre a autonomia das causas de pedir atinentes à conduta da agência de viagens (cancelamento do contrato e falha na assistência), o que autorizaria a distinção (distinguishing) em relação ao Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma também existir omissão quanto à violação aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo (artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal).

Pede o provimento do recurso com efeitos infringentes para determinar o prosseguimento da demanda e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso da matéria (cf. Id. nº 352415869).

Em contrarrazões, a parte embargada, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 354631887).

Devidamente instada a contrarrazoar o recurso, a parte embargada, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., quedou-se inerte (cf. Id. nº 355525881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA IVONEUDE DA SILVA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA e RAISSA NATIELE DA SILVA BRITO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão integral do processo de origem.

A decisão embargada fundamentou-se no fato de que a própria petição inicial atribui responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, de modo que a definição do regime jurídico aplicável ao transportador aéreo, objeto do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, configura questão prejudicial externa capaz de influenciar o desfecho da demanda, tornando inviável a cisão da instrução processual.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Suafinalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e10)epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a ausência de manifestação do julgador sobre ponto essencial ou argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso em apreço, as embargantes argumentam que a Turma Julgadora omitiu-se quanto à possibilidade de distinção (distinguishing) fundamentada na autonomia das causas de pedir relacionadas à conduta da agência CVC. Ocorre que o acórdão embargado enfrentou a referida tese de forma direta, expressa e fundamentada, rejeitando a pretensão de cisão do processo.

A decisão colegiada explicitou que a exordial fundamenta a pretensão na responsabilidade solidária de todos os fornecedores, com base nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Explicou-se, ademais, que a interconexão entre as condutas imputadas às rés (alteração do voo pela Azul e posterior cancelamento do pacote pela CVC) cria uma dependência jurídica que torna a definição do regime do transporte aéreo uma questão prejudicial externa. Ressalta-se que o acórdão enfatizou, ainda, que cindir a instrução processual ofenderia a economia processual e a segurança jurídica.

Evidencia-se, portanto, que não há qualquer lacuna no julgado.

Entendo que a pretensão das embargantes revela insatisfação com a fundamentação adotada e o nítido propósito de reverter a decisão que lhes foi desfavorável, providência incabível na via eleita. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, DJe 18/03/2022).

Sob a mesma ótica, a jurisprudência consagra que o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - AgInt no AREsp 1316325/DF, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ademais, a parte embargante sustenta, subsidiariamente, a ocorrência de omissão pela falta de enfrentamento expresso dos preceitos que garantem o acesso à justiça e a razoável duração do processo (artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal), pugnando pelo prequestionamento da matéria.

A legislação processual e o entendimento jurisprudencial consolidado estabelecem que o julgador não possui o dever de responder a todas as alegações das partes, nem de citar exaustivamente todos os dispositivos legais e constitucionais apontados, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar a decisão adotada. Conforme orientação pacífica, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado justificou a manutenção do sobrestamento com base em expressa determinação do Supremo Tribunal Federal e no comando do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. O cumprimento de ordem nacional de suspensão oriunda da Corte Suprema para resguardar a coerência e a segurança jurídica não configura ofensa à razoável duração do processo, mas sim observância estrita ao sistema de precedentes vinculantes.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente.

As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio denovosembargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos,enão se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. Odepoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000,Julgadoem03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdãoembargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e àcorreta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivoslegais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Peloexposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026